Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO RÉU. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se vislumbra a ausência de provas quando a apreensão dos entorpecentes decorre de investigação realizada por campanas, filmagens, apreensão de drogas ilícitas, apreensão de usuários e dinheiro em espécie.
2. A simples negativa do réu quanto à pratica da mercancia de entorpecentes não traz sombra de dúvida aos fatos elucidados durante a investigação policial, que culminaram na sua prisão em flagrante, as quais foram posteriormente ratificadas em Juízo.
3. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, porquanto a alegação de ser usuário não afasta a traficância, mormente em face da comum mercancia de droga por usuários para sustentar o próprio vício.
4. A prática de crime no curso do cumprimento de pena, por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, exigindo maior censura.
5. O sentenciante, por sua discricionariedade, deve estabelecer a fração que melhor corresponda à gravidade do delito, de modo razoável e proporcional. 5.1. Na espécie, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao delito se revela adequada ao fato.
6. O exame da circunstância especial contida no art. 42 da LAT dever ser realizado de forma conjunta para a natureza e a quantidade da substância comercializada no tráfico.
7. A incidência da causa de aumento específica, prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, indica que a venda de entorpecentes foi praticada nas imediações de um estabelecimento de ensino, conforme consta na denúncia.
8. O réu não preenche os requisitos necessários para a concessão da suspensão ou da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com os arts. 44 e 77 do CP, haja vista o “quantum” da reprimenda, por se tratar de portador de maus antecedentes e reincidente.
9. Recurso parcialmente provido.